Tribunal: TJPA
Processo: 0001016-25.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001016-09.2007.8.14.0051
APELANTE: TEREZINHA DE JESUS SOUSA

APELADO: EDIVALDO DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EME
NTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1
.

In casu
, não prospera o argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e/ou cerceamento ao direito de defesa, porquanto todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas no curso da instrução processual, tendo o juízo
a quo
exposto claramente as razões de seu convencimento, restando plenamente atendidos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil/2015.

2. Não se considera como ausente de fundamentação a decisão pelo simples fato de rejeitar os fatos e fundamentos de direito invocados pela parte, vez que o acolhimento ou rejeição é próprio da atividade jurisdicional, e o inconformismo do ora apelante não torna a decisão nula.

3. Recurso conhecido e desprovido a unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001016-09.2007.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS SOUSA

ADVOGADO: WILSON LUIZ GONCALVES LISBOA – OAB/PA 8.919

APELADO: EDIVALDO DUARTE RIBEIRO

ADVOGADO: ABDON RODRIGUES PANDURO – OAB/PA 10.084-B

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TEREZINHA DE JESUS SOUSA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Cível e Empresarial de Santarém/Pa, que homologando o plano de partilha apresentado pelos herdeiros, extinguiu o processo com fulcro no art. 487, III,
b
do CPC/2015, nos autos da Ação de Inventário e Partilha de CARMELINO MACIEL RIBEIRO e BEATRIZ DUARTE RIBEIRO.

Em breve histórico, nas razões recursais de fls. 487/497 - ID 2058612 – pág. 2/12, a apelante sustenta a tese de nulidade da r. sentença ante a ausência de fundamentação quanto ao pedido de afastamento do imóvel em que residia, do processo de inventário e partilha, por supostamente não pertencer ao espólio, o que configuraria cerceamento ao direito de defesa.

Assim, pugna pela declaração de nulidade do julgado e, consequentemente, posterior remessa dos autos ao juízo de origem, para a prolação de nova decisão.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 501/512 – ID 2058613 – pág. 5/16) pleiteando a manutenção da r. sentença guerreada e condenação da apelante em litigância de má-fé.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia
12
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal, pelo que dele conheço.

Concedo à apelante o beneplácito da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia em definir se a sentença vergastada incorreu no vício de fundamentação disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, a ensejar a decretação da nulidade da decisão recorrida.

Inconformada com a sentença que homologou o plano de partilha apresentado pelos herdeiros, a parte apelante suscita a nulidade do julgado porque não teria sido apreciado o pedido de afastamento do imóvel em que residia da referida partilha, uma vez que este não pertenceria ao espólio, o que resultaria em prejuízo ao direito da apelante.

Adianto não assistir razão à apelante.

Ao revés do que assevera, durante a instrução processual restou comprovada a propriedade do terreno/imóvel em questão ao espólio, consoante documentos de fls. 16/21 (ID 2058584 – pág. 10/18), inclusive sendo este o único bem a ser partilhado.

Propriedade esta ratificada aquando das informações prestadas pelo Município de Santarém (fls. 272/275 – ID 2058597 – pág. 5/10), através de sua Procuradoria Fiscal, onde assevera que o imóvel reivindicado pela ora apelante se trata do mesmo bem constante nos documentos de fls. 16/21 (ID 2058584 – pág. 10/18), uma vez que, o que inclusive consta das primeiras declarações apresentadas nos autos, no terreno em questão há a edificação de 02 (duas) casas que,
a posteriori
, passaram a ter números de cadastro individualizados.

Observa-se, portanto, que a questão atinente à propriedade do imóvel em questão (terreno com a edificação de 02 casas) fora devidamente enfrentada durante a regular instrução processual, o que permitiu ao Douto Juízo
a quo,
de forma escorreita,

homologar o acordo para a partilha do referido bem entre os herdeiros.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a parte apelante, nota-se que a sentença guerreada não incorreu em qualquer vício de fundamentação, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da mesma face ao previsto no art. 489, § 1º, IV do CPC/2015.

É fato que o Novo Código de Processo Civil veio trazer parâmetros objetivos para o controle da fundamentação do magistrado, ampliando sobremaneira o dever de motivação inerente à atividade jurisdicional, devendo o magistrado analisar e apreciar todas as questões processuais suscitadas pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Entretanto, não se considera como ausente de fundamentação a decisão pelo simples fato de rejeitar os fatos e fundamentos de direito invocados pela parte, vez que o acolhimento ou rejeição é próprio da atividade jurisdicional, e o inconformismo do ora apelante não torna a decisão nula.

Em verdade, através de simples leitura da sentença objeto do presente apelo, é possível identificar que os fundamentos de fato e de direito expostos foram devidamente apreciadas, segundo o convencimento motivado do juízo de 1º grau.

Nesse sentido, vem se manifestando o C. STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO ARTIGO 166 DO CTN. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1338549/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ARTIGOS 489 E 1.022, I e II, CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MATERIAIS ADQUIRIDOS. USO DESTINADO ÀS ATIVIDADES NÃO AFETAS AO ESTABELECIMENTO. DIREITO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de violação dos artigos 1.022, parágrafo único, incisos I e II, 489, § 1º, I e IV do CPC, pois o acórdão recorrido, conforme trecho colacionado no acórdão de origem, manifestou-se de forma expressa acerca dos pontos apontados como omissos. (?) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1358361/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Tendo todas as questões relevantes para a solução da controvérsia sido amplamente apreciadas durante toda a instrução processual e tendo a r. sentença guerreada sido proferida em estrita observância ao que dos autos consta, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa como tenta fazer crer a apelante .

Por outro lado, não estando o magistrado obrigado a rechaçar, um a um, os argumentos expendidos pelas partes, quando os fundamentos utilizados já lhe tenham sido suficientes para formar sua convicção e decidir, conforme o conjunto probatório até então carreado, pelo que a sentença fustigada encontra-se formalmente fundamentada, ajustada aos ditames legais e à jurisprudência, além de trazer invocação ao acervo fático encartado nos autos.

Neste sentido, inexistem razões a ensejarem a nulidade do julgado, pelo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé à apelante, consoante pleiteado pela parte apelada em sede de contrarrazões, posto que não vislumbro qualquer conduta temerária por esta praticada.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12
de
maio
de
2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2020